Tribunal: TJES
Processo: 5006615-38.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006615-38.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: MATHEUS ROSSINI SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES SUPRIMIDOS À TÍTULO DE FÉRIAS PRÊMIO CONVERTIDAS EM PECÚNIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n.° 5006615-38.2024.8.08.0047
Recorrente: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
Recorrido: MATHEUS ROSSINI SANTOS
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

I - Da Prejudicial de Mérito:

Prescrição.

Afasto
a prejudicial de prescrição, alinhando-me ao entendimento do
juízo a quo
. O processo administrativo instaurado para apurar a questão suspendeu o fluxo do prazo quinquenal, conforme o art. 4º do Decreto nº 20.910/32. Proposta a ação após a conclusão do processo administrativo e dentro do prazo remanescente, a pretensão não foi atingida pela prescrição.

II - Do Mérito

A sentença recorrida merece integral reforma. O ponto central da lide reside em definir os efeitos do desconto de uma vantagem pecuniária sem prévio processo administrativo, quando tal desconto visa dar cumprimento a mandamento constitucional. A análise dos autos revela que o autor, servidor público municipal, optou por converter seu direito à licença-prêmio em acréscimo permanente e mensal de 25% sobre seu vencimento, conforme previsto na legislação local. Tal parcela, por sua natureza contínua e por se incorporar definitivamente à remuneração, possui caráter remuneratório. Não se trata de indenização pontual por direito não fruído, hipótese versada na Súmula 136 do STJ, mas de verdadeiro aumento salarial. Como verba remuneratória, está inequivocamente sujeita ao limite imposto pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. A atuação da Administração em adequar os vencimentos a este teto não é mera faculdade, mas dever imposto pelo princípio da legalidade. O Recorrido argumenta que a ausência de processo administrativo prévio viciou o ato de desconto de forma irreversível, gerando o direito à restituição. A tese não prospera. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.296 (Tema 138 de Repercussão Geral), pacificou o entendimento de que a anulação de atos administrativos dos quais decorram efeitos concretos para o particular deve, de fato, ser precedida de regular processo administrativo, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa. A inobservância dessa regra configura irregularidade formal. A consequência jurídica de tal vício, contudo, é a suspensão do ato lesivo até que o contraditório seja estabelecido, e não a perpetuação de pagamento materialmente inconstitucional ou a criação de direito à restituição de valores que jamais deveriam ter sido pagos. No caso concreto, o contraditório foi, ainda que tardiamente, assegurado. Ademais, o poder-dever de autotutela da Administração, consagrado na Súmula 473 do STF, legitima a anulação de atos ilegais. Uma vez constatado que a remuneração do servidor extrapolava o limite constitucional, a adequação era medida obrigatória. Permitir a restituição dos valores descontados seria autorizar o enriquecimento sem causa do servidor em detrimento do erário e, mais grave, seria o próprio Poder Judiciário a ordenar o descumprimento do teto remuneratório constitucional. Portanto, a sentença de primeiro grau incorreu em erro de julgamento ao conferir a irregularidade procedimental, já sanada, o poder de sobrepor-se a norma constitucional de eficácia plena.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)